Tribunal: TJDFT
Processo: 0703822-82.2022.8.07.0011
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DUAS APELAÇÕES. AÇÃO DECLARATÓRA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração, oposto contra acórdão, o qual negou provimento ao apelo do banco e deu provimento ao recurso do autor, nos autos da ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito em dobro. 1.1. O embargante alega haver omissão e obscuridade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (I) averiguar se há omissão no acórdão em relação a regularidade do contrato de empréstimo, considerando a apresentação pelo banco do contrato, dos documentos pessoais e do comprovante de transferência crédito; (II) verificar se há omissão em relação à condenação da repetição em dobro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos declaratórios têm a finalidade de esclarecer o ato judicial impugnado, eliminando obscuridade ou contradição, suprindo omissões ou corrigindo erro material. 3.1. No caso, a despeito das alegações do embargante, o acórdão embargado ressaltou de forma clara e inteligível as razões para declarar a invalidade da avença, assim como a necessidade de restituição em dobro dos valores. 3.2. A esse respeito, o aresto asseverou que as alegações isoladas do banco, desacompanhadas de qualquer comprovação (produção de prova técnica) quanto à autenticidade da assinatura aposta, reforçam a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor de formalização, mediante fraude, dos contratos de empréstimos consignados. 3.3. Outrossim, a referida situação fática, não externa a hipótese de engano (isolado) justificável, motivo pelo qual se torna impositiva a respectiva restituição em dobro dos valores indevidamente descontados (Lei 8.078/1990, art. 42, parágrafo único). 3.4. Destacou, ainda, existir constrição indevida e reiterada de valores no contracheque, sem culpa do consumidor, configurando dano moral, devendo eventual incorreção na aplicação do índice de atualização monetária e juros ser objeto de análise em fase de cumprimento de sentença apropriada.
4. Desse modo, a motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo julgado, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. 4.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: “Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade”.

_________
Dispositivos relevantes citados: artigo 42 do CDC; Lei no 14.905/2024; artigos 389 e 406 do CC/02; Lei 8.078/1990, art. 42, parágrafo único; art. 398 do CC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT (0716566-58.2021.8.07.0007, Relator: Alvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, DJE: 20/06/2023); Súmula 43/STJ e Súmula 54/STJ.